Tribunal: CARF
Processo: 13894.001999/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13894.001999/2008-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.970 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAVIO EDUARDO FERREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, com vistas
à apreciação da impugnação na forma devida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 18/22), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$68,53 para saldo
de imposto a pagar de R$4.898,42. A notificação noticia omissão de rendimentos e compensação
indevida de imposto complementar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.001999/2008-02
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001999/2008-02

Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 21/11/2008, às
fls. 2/29 dos autos.
Comunicado da intempestividade da impugnação apresentada (fls. 33/37), o
contribuinte voltou a se manifestar às fls. 40/68.
As defesas apresentadas foram assim sintetizadas na decisão recorrida:
Inconformado, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02 a 06, complementada
às fls. 40 a 44, em que alega, em preliminar, que a impugnação é tempestiva e a
intimação por edital nula, pois a Receita Federal do Brasil teria tentado intimá-lo apenas
uma vez e ele não mudou de endereço. Quanto ao mérito alega, em síntese, que houve
erro material na declaração de ajuste anual, que consistiu em informar erroneamente o
CPF de fonte pagadora quando em verdade deveria ter informado o CNPJ da empresa
DENISE DE OLIVEIRA ANDRADEEPP, CNPJ o 67.740.225.829/000155.
Não questiona a glosa do imposto complementar, Porém, pede pelo cancelamento da
Notificação de Lançamento, bem como pelo cancelamento da cobrança por ele recebida.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
rejeitou a preliminar de tempestividade e, no mérito, não conheceu da impugnação, em decisão
assim ementada (fls. 74/78):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DO IRPF/2.004. GLOSA PARCIAL DA
DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por intermédio de aviso postal
com prova de recebimento, na data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito passivo
e/ou de seu representante legal, declinado na declaração de rendimentos, confirmada
com a assinatura do recebedor, ainda que este não seja o representante do destinatário.
Assim sendo, deve ser considerada intempestiva a presente impugnação, uma vez
interposta após o decurso de trinta dias da ciência do lançamento do IRPF/2.005 (ano-
calendário 2.004). Rejeitada a preliminar de tempestividade da impugnação.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/8/2011 (fl. 83), o contribuinte, em
22/9/2011 (fl. 84), apresentou recurso voluntário, às fls. 84/106, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria alterado seu domicílio tributário nos últimos cinco anos.
- a intimação por edital seria ilegítima e inválida.
- mostra-se lamentável a não consideração dos seus argumentos acerca de vícios
matérias na autuação, que ensejariam a sua nulidade.
- seria pacífico o entendimento de que a autoridade administrativa deve rever seus
atos em face de ilegalidades ou de erros cometidos.
- a omissão apontada não poderia subsistir, visto que os rendimentos constaram da
declaração, tendo ocorrido equívoco quanto ao CNPJ da fonte pagadora. A manutenção da
exigência representaria bis in idem.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001999/2008-02

- ainda que se considere a defesa extemporânea, caberia à autoridade
administrativa rever o ato ilegal.
- a divergência entre os valores informados no comprovante e na DIRF decorreria
de erro cometido pela fonte pagadora na DIRF, visto que não seguiu o regime de caixa, como
comprovariam os recibos juntados a sua defesa.
- ainda que se entenda corretos os valores da DIRF, caberia a manutenção da
tributação apenas da diferença entre a DIRF e o declarado.
- não teria ocorrido erro ou má-fé de sua parte, tendo preenchido sua Declaração
de Ajuste com base em documento fornecido por sua fonte pagadora.
- a exigência seria nula pelo cerceamento do seu direito de defesa e pela existência
de erros no enquadramento legal, na determinação da base de cálculo, na discriminação do fato
gerador, na capitulação legal.
- a jurisprudência administrativa corroboraria suas alegações.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em sua impugnação, o recorrente questionou a validade da intimação por edital. A
decisão recorrida não acolheu a preliminar de tempestividade. Destaco abaixo trechos da ementa
e do voto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO DO IRPF/2.004. GLOSA PARCIAL DA
DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VIA POSTAL. CIÊNCIA.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada por intermédio de aviso postal
com prova de recebimento, na data de sua entrega no domicílio fiscal do sujeito
passivo e/ou de seu representante legal, declinado na declaração de rendimentos,
confirmada com a assinatura do recebedor, ainda que este não seja o representante
do destinatário...
...
Observe-se que não há previsão, na legislação supratranscrita, de qualquer hipótese
no sentido de condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio
sujeito passivo. Como já visto, a lei determina, apenas, que a intimação seja
entregue no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, com prova de seu
recebimento, sendo que os documentos de fls. 36, 31, 49 a 52, 58 e 72 comprovam
que a intimação para ciência do lançamento do IRPF/2.004 foi enviada ao endereço
da contribuinte, constante, na data da intimação, dos arquivos da Receita Federal, ou
seja, ...
A jurisprudência administrativa, no que concerne à intimação por via postal,
manifesta-se em sua esmagadora maioria, no sentido de se considerar válidas a
intimação/notificação que chegam ao endereço do domicílio tributário eleito pelo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.970 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.001999/2008-02

contribuinte e constante dos cadastros da Secretaria da Receita Federal, mesmo
que a assinatura do recebimento não seja do intimado ou de seu representante
legal, aceitando-se, inclusive, a entrega da correspondência a pessoa como
porteiros, recepcionistas, etc, desde que sejam normalmente incumbidas de recebe-
las no prédio. Nesse sentido, abaixo transcrevem-se os seguintes Acórdãos:
...
Da leitura da decisão, constata-se que o colegiado de primeira instância se
debruçou sobre a análise da validade da intimação por via postal, com correspondência entregue
no domicílio tributário constante do cadastro da Receita Federal do Brasil - RFB, ainda que
recebida por terceiros. São citadas decisões administrativas que analisaram essa situação fática.
Nada obstante, essa não é situação a ser analisada nestes autos. A ciência aqui não
teria se dado por via postal, mas por meio do Edital Malha Fiscal IRPF no 00001, de 18 de março
de 2008 (fl.32).
O extrato do sistema de postagem relativo à autuação consta à fl.31, indicando a
devolução da correspondência ao remetente em 4/3/2008, assinalando como motivo “ausente”.
Importante frisar que a imagem dessa postagem não está disponível, segundo informação
consignada no próprio extrato.
Na sequência, o contribuinte foi incluído no Edital Malha Fiscal IRPF no 00001,
de 18 de março de 2008 (fl.32). Considerou-se o contribuinte cientificado em 3/4/2008 por meio
desse edital.
Posteriormente, foi enviada comunicação acerca da intempestividade da
impugnação apresentada (fl.33), a qual foi devolvida à RFB pela Empresa de Correios e
Telégrafos (fl.36).
Em sua impugnação, o contribuinte questionou, entre outras matérias, a
regularidade da ciência por edital.
Considerando que o colegiado de primeira instância não analisou a validade da
intimação por edital, questionada pelo contribuinte em sua impugnação, entendo que os autos
devem retornar àquela instância de julgamento para novo pronunciamento.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar
a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para
prolação de nova decisão, com vistas à apreciação da impugnação na forma devida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital